Tribunal: TCU
Processo: 010.484/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa, bem como de acórdão que, dando provimento parcial a seu recurso de reconsideração, tornou sem efeito a multa aplicada e de acórdão que negou provimento a seus embargos de declaração e manteve o acórdão referente ao recurso de reconsideração, todos no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado objetivando a construção de parte do sistema de esgotamento sanitário do Município de Linhares/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão contra o Acórdão 4185/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32 e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 4185/2016-TCU-Segunda Câmara , já reformado pelo Acórdão 7603/2017-TCU-Segunda Câmara , e julgar regulares com ressalva as contas do responsável, com quitação; 9.2. notificar o recorrente; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), à Prefeitura Municipal de Linhares/ES e à Procuradoria da República no Espírito Santo (ref. Inquérito Civil Público 1.17.003.000026/2011-36).